Tribunal: TJDFT
Processo: 0736608-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736608-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAIANE BARBOSA GONZALEZ AGRAVADO: LUCIA MARIA DUARTE D E S P A C H O Na análise dos pressupostos processuais, verifica-se que a agravante não realizou o preparo em razão do requerimento de gratuidade de justiça. Aduz que não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, tendo juntado apenas a declaração de hipossuficiência. Em que pese a assistência jurídica integral e gratuita ser uma garantia assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as despesas do processo (art. 5o, LXXIV, CF e art. 98, CPC), a requerente desta benesse deve apresentar documentos que a corroborem (art. 99, §2o, CPC). Ante ao exposto, INTIME-SE a agravante para, em 5 dias, comprovar a insuficiência de recursos fundamentadora do pedido de gratuidade de justiça. É facultado à agravante apresentar o comprovante do recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Após, conclusos. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator